Tribunal: TJDFT
Processo: 0754732-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0754732-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO VALENTIM DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MARCELO VALENTIM DE LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 67607177, p. 165), a qual indeferiu pedido de trabalho externo ao argumento de que ainda não foram implementadas as sugestões do exame criminológico para o deferimento do benefício (processo de execução SEEU n. 0410663-23.2023.8.07.0015). Em sede de razões recursais, a Defesa Técnica (Dra. Flávia Marina Fonseca de Souza – OAB/RN n. 6.967-B) pretende a reforma da decisão agravada para conceder o trabalho externo ao agravante (ID 67607177, pp. 183-188). Salientou que o laudo de exame criminológico atestou que o agravante possui bom comportamento carcerário, não sofreu sanção no curso da execução penal e tem consciência da reprovabilidade de sua conduta e, ao final, sugeriu-lhe a participação no Grupo de Sexualidade Saudável Nível II. Pontuou que o Juízo da Execução Penal indeferiu o gozo de trabalho externo em benefício do agravante até a implementação das sugestões contidas no laudo pericial. Destacou que, segundo estimativas, a inserção do agravante no referido grupo deveria ocorrer em dezembro/2024. Aduziu que não há justificativa plausível para aguardar referido prazo, visto que o agravante ostenta comportamento carcerário. Ressaltou que a proposta de emprego externo foi ratificada pelo empregador em 14-outubro-2024, apesar de transcorridos 11 (onze) meses desde a apresentação da proposta. Ponderou que o agravante já participou de todas as reuniões do Grupo de Sexualidade Saudável Nível I e precisa retornar ao mercado de trabalho para atender às necessidades de sua família, que está em condição de vulnerabilidade. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 67607177, pp. 192-193). A decisão foi mantida pelo Juízo (ID 67607177, p. 197). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 67688821). É o relatório. Decido. Em 3-janeiro-2025, a eminente Juíza da Vara de Execuções Penais concedeu ao agravante o benefício da prisão domiciliar, ante sua progressão para o regime aberto e a inexistência de estabelecimento prisional adequado para receber os presos do referido regime prisional no Distrito Federal (Processo SEEU n. 0410663-23.2023.8.07.0015). A reinserção do agravante no meio social, ainda que condicionada ao cumprimento de determinados requisitos, afasta o óbice ao exercício da atividade profissional requerida no presente agravo em execução. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da irresignação veiculada no agravo em execução, implicando em evidente perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator